Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-14.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL DEVIDO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se as provas dos autos positivam suficientemente a autoria e a materialidade; (ii) examinar o cabimento de fixação do regime inicial aberto; (iii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial (forma omissiva), da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese.
4. Comprovado que o réu, ciente da medida que o proibia de fazê-lo, foi à casa da vítima, resta caracterizado o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
5. A norma do artigo 33, parágrafo 2o, alínea ‘c’, do Código Penal é expressa ao restringir o início de cumprimento da pena no regime aberto ao condenado a reprimenda igual ou inferior a 4 anos, caso não seja reincidente.
6. Segundo a jurisprudência consolidada, a condição de reincidente representa argumento idôneo para a adoção de regime carcerário mais gravoso, apenando de forma mais severa o agente que apresenta tendência à prática delitiva, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais e que a reprimenda seja inferior a 4 anos.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização fixada na sentença, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, 147, caput e § 1o; CPP, arts. 386, inciso VII, e 387, inciso IV; Lei 11.340/06, arts. 5o, inciso II, 7o, inciso II e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 269; STJ, Tema no 983; STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão no 1845424, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1845367, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1904164, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1907650, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1991549, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2007444, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.06.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.480.822/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05.03.2024; TJDFT, Acórdão no 2003921, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1831435, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1831127, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024.